Tribunal: TJDFT
Processo: 0714076-45.2025.8.07.0000
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2025-04-24

Ementa:
ÓRGÃO: SEGUNDA TURMA CRIMINAL CLASSE: AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413) No PROCESSO: 0714076-45.2025.8.07.0000 AGRAVANTE: SONIA MARIA DE ANDRADE SANTOS RELATOR: DESEMBARGADOR SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS Vistos etc., 1. Trata-se de recurso de agravo em execução interposto por SONIA MARIA DE ANDRADE SANTOS em face de decisão proferida pela eminente autoridade judiciária da Vara de Execuções Penais do Distrito Federal (mov. 596.1, SEEU 0005570-91.2016.8.07.0015), a qual indeferiu o pedido de comutação, com fundamento no Decreto n. 11.846/2023, em razão do não atendimento do requisito objetivo. A agravante, em causa própria, em sede de razões recursais (mov. 598.1), pleiteou a reforma da decisão ao argumento de que houve desajuste na computação total das penas no sistema SEEU n. 0405798-88.2022.8.07.0015. Diante disso, sustentou que atendeu os critérios objetivos e subjetivos do Decreto n. 11.846/2023, para a comutação das penas relativas às cartas de guias 0066718- 34.2005.8.07.0001 e 0066706-20.2005.8.07.000. Em contrarrazões (mov. 604.2), o Ministério Público manifestou-se pelo provimento do recurso, haja vista que a agravante cumpriu 1/5 da pena até a data base do Decreto, como também atendeu o requisito subjetivo de inexistência de falta grave no período em análise. A decisão foi mantida pela eminente autoridade judiciária da VEPEMA em juízo negativo de retratação (mov. 607.1). Nesta instância, a douta Procuradoria de Justiça ofertou parecer pelo conhecimento e parcial provimento, haja vista a superveniente concessão do indulto às duas execuções penais ativas, com fundamento no Decreto n. 12.338/2024 (ID 70923219). A agravante requereu a desistência do recurso, em face da concessão do indulto (ID 70939628). É o relatório. Decido. Com efeito, verifica-se que, em 18-março-2025, o Juízo de origem reconheceu o indulto da agravante, com esteio no art. 10, inciso III, alínea “c”, do Decreto n. 12.338/2024, uma vez que a agravante ostentava sessenta anos de idade completos em 25-dezembro-2024 (ID 70939629). Vê-se, portanto, que a situação processual executória da apenada modificou-se ao longo da execução, em razão da superveniência da decisão que declarou extintas as execuções retratadas nas Cartas de Guias n. 0066718- 34.2005.8.07.0001 e n. 0066706-20.2005.8.07.0001, diante do reconhecimento do indulto concedido pelo Presidente da República com base no Decreto n. 12.338/2024. Com isso, não mais subsiste o pedido de concessão da comutação, ainda que com fundamento em decreto diverso, o que resulta na perda do objeto do presente recurso. 2. DIANTE DO EXPOSTO, JULGO PREJUDICADO o recurso de agravo em execução, com fundamento no art. 89, inciso III, do RITJDFT. Intimem-se. Arquivem-se. Brasília, 22 de abril de 2025. SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS - Relator